Tribunal: TCU
Processo: 007.167/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 638/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 924/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Colegiado, nos autos do levantamento realizado pela então denominada Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) com o intuito de coletar informações de contratações de TI do Banco do Brasil (BB), da Caixa Econômica Federal (Caixa) e da empresa BB Tecnologia e Serviços (BBTS), no período de 2013 a 2017, expediu as seguintes recomendações às aludidas entidades: 9.2.1 na elaboração do plano anual de suas auditorias internas, considerem os critérios de risco apontados nesse levantamento e as contratações selecionadas com base nesses critérios; 9.2.2 incluam em seus sistemas informatizados utilizados nos processos de planejamento e gestão das contratações as informações referentes aos responsáveis pelo planejamento das contratações e aprovação das licitações, justificativas para contratação direta, e signatários dos contratos, no intuito de aperfeiçoar os processos e melhorar sua auditabilidade; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Sefti às peças 72-74 e 81-83, a conterem as seguintes conclusões com relação: i) ao Banco do Brasil: i.1) vários dos critérios de risco apontados no item 9.2.1 do Acórdão 924/2020-TCU-Plenário vêm sendo utilizados nas auditorias realizadas pelo BB nos últimos anos, embora os referidos critérios não tenham sido encontrados nos planos anuais de auditoria do Banco (PAINT); i.2) telas do sistema de gestão de contratação evidenciam as informações especificadas na recomendação do item 9.2.2; ii) ao BB Tecnologia e Serviços: ii.1) não foram encontrados planos de auditorias anuais, os quais deveriam contar com os critérios de riscos apontados no item 9.2.1 do Acórdão 924/2020-TCU-Plenário , apesar de referidos critérios de riscos estarem sendo considerados em suas auditorias; ii.2) as imagens enviadas pela BBTS sugerem que as informações requeridas no item 9.2.2 do Acórdão 924/2020-TCU-Plenário foram implementadas em seu sistema de gestão de contratação; iii) à Caixa Econômica Federal: iii.1) as medidas da Caixa sugerem a implementação da recomendação do item 9.2.1, uma vez que os onze contratos auditados pela unidade jurisdicionada são, no rol elaborado pela equipe de levantamento, os de maior risco, significando que a Diretoria de Auditoria Interna da Caixa considerou os riscos apontados na seleção da amostra de contratos que seriam auditados. Além disso, a ferramenta desenvolvida considera esses riscos para futuras seleções pela própria estatal; e iii.2) as medidas da Caixa sugerem a implementação da recomendação do item 9.2.2, uma vez que foram estabelecidas telas do sistema SILIC que apresenta os responsáveis pelo planejamento das necessidades de contratação e sua aprovação, com o nome e matrícula do empregado Caixa e, da mesma forma, foi apresentada tela do sistema SICLG com campo específico que identifica nome, matrícula e CPF do empregado Caixa e nome e CPF do representante do fornecedor que assina o contrato, bem como campo para a disponibilização do documento de autorização para deflagração da licitação ou autorização para contratações diretas; Considerando que a nova documentação acostada aos autos pelo Banco do Brasil às peças 75, 77 e 79 não logrou comprovar a implementação integral do item 9.2.1 do Acórdão 924/2020-TCU-Plenário , na medida em que o PAINT 2023 foi aprovado pelo Conselho de Administração sem incluir os cinco critérios de risco apontados naquela Deliberação; Considerando que, no que se refere à determinação contida no item Acórdão 924/2020-TCU-Plenário no sentido de que as três entidades disponibilizem informações atualizadas referentes a seus contratos no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - Siasg, o Tribunal proferiu, no bojo do TC Processo 018.957/2017-0 , o Acórdão 585/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes, prorrogando em 180 dias o prazo para cumprimento da medida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar que o Banco do Brasil S.A. implementou parcialmente a recomendação do item 9.2.1 e implementou a recomendação do item 9.2.2 do Acórdão 924/2020-TCU-Plenário ; b) considerar que a Caixa Econômica Federal implementou as recomendações dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 924/2020-TCU-Plenário ; c) considerar que a BB Tecnologia e Serviços implementou parcialmente a recomendação do item 9.2.1 e implementou a recomendação do item 9.2.2 do Acórdão 924/2020-TCU-Plenário ; d) comunicar ao Banco do Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal e à BB Tecnologia e Serviços S.A a prolação do presente Acórdão, encaminhando-lhes cópia desta deliberação e das instruções às peças 72 e 81; e e) apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 018.957/2017-0 , nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 007.167/2022-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; BB Tecnologia e Serviços S.A.; Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: Caroline Scopel Cecatto (64878/OAB-RS), Kamill Santana Castro e Silva (11887/B/OAB-MT) e outros, representando Banco do Brasil S.A.; Keilane de Oliveira Pinheiro (45958/OAB-GO), Ana Paula Braz de Souza (184552/OAB-RJ) e outros, representando BB Tecnologia e Serviços S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.